Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Nos termos do artigo 217-A, caput, do Código Penal, a consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estupro de Vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), devendo ser mantida a condenação.
3. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticados à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
4. Caracterizada a continuidade delitiva, porquanto o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, mediante mais de uma ação, em condições de tempo, lugar e modo de execução que, denotam que foram cometidos em continuação do primeiro – incide, na hipótese, o recrudescimento da pena pela regra prevista no artigo 71, caput, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.